Tribunal: STF
Processo: HC 220775
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 772.575/BA.



    Narra os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas por haver sido flagrado em posse de 5kg (cinco quilogramas) de maconha e 590g (quinhentos e noventa gramas) de cocaína.



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Diz que haveria excesso de prazo da custódia preventiva, estando o paciente preso há mais de 1 ano.



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Requer, liminarmente e no mérito, que a prisão preventiva do paciente seja revogada, aplicando-se cautelares alternativas (CPP, art. 319). 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão ora impugnada, no que interessa à presente impetração:



    “No caso, considerando que o agente foi flagrado em posse de 5kg de maconha e 590g de cocaína (e-STJ fl. 17), responde a outra ação por tentativa de homicídio (e-STJ fl. 32), é apontado como chefe de atividades ilícitas de tráfico (e-STJ fl. 32), e o feito teve o encerramento da instrução em 30/8/2022 (e-STJ fl. 31), estando o agente custodiado desde 20/9/2021 após ter permanecido 1 ano e 5 meses foragido (e-STJ fl. 31), aplica-se ao caso em tela, ao menos por ora, o óbice da Súmula n. 52/STJ transcrita acima.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, conforme anotado no trecho da decisão questionada antes transcrito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente